Tribunal: TJMT
Processo: 1021186-79.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021186-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUAN VIANA RODRIGUES - CPF: 704.292.871-78 (INTERESSADO), CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (IMPETRANTE), 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUAN VIANA RODRIGUES - CPF: 704.292.871-78 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GONCALVES DE FREITAS FRANCISCO - CPF: 081.923.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO DUARTE DE CARVALHO - CPF: 056.585.231-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FURTO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADO PELOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, mormente quanto ao crime contra a vida, não podendo se olvidar, por outro lado, que a instrução processual já teve início, transcorrendo regularmente e com celeridade.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1021186-79.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: LUAN VIANA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente
no bojo da Ação Penal n. 1016015-38.2023.811.0002, em que
denunciado
pela prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 121, §2º, IV, do Código Penal, c/c art. 14, da Lei n. 10.826/03, c/c art. 155,
caput
, do Código Penal
.

A i. Defensora Pública principia esclarecendo que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia, sendo a respectiva ordem prisional efetivamente cumprida na data de
08/06/2023
, estando o paciente segregado desde então.

Nessa esteira, defende a ocorrência de
coação ilegal
à liberdade de locomoção do paciente, sustentando-a sob a tese de
inexistência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP
, porquanto afirma que os supostos indícios de autoria existentes em desfavor do beneficiário do
writ
baseiam-se em boatos repassados às autoridades por uma testemunha, inexistindo elementos concretos a consubstanciar o
fumus comissi delicti
.

Prosseguindo, afirma que a d. autoridade impetrada limita-se a descrever as elementares dos tipos penais e a citar a gravidade abstrata dos ilícitos, olvidando que o favorecido nesta ordem é sujeito tecnicamente primário, se comprometeu a colaborar com a Justiça, não detém interesse em foragir, tampouco em obstaculizar a colheita de provas; a evidenciar que o decreto segregatício carece, também, de fundamentos idôneos quanto ao
periculum libertatis
.

Ainda que brevemente, a impetrante também aponta que a instrução criminal ainda não se encerrou por razões que não podem ser imputadas ao paciente, a acarretar o indevido prolongamento de sua prisão, circunstância que fundamenta a tese de
constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por fim, a i. Defensoria Pública aponta a
suficiência e adequação das providências do art. 319 do CPP para os fins acautelatórios ora pretendidos
, notadamente diante do caráter excepcional da prisão preventiva e da precariedade do sistema penitenciário brasileiro.

Com arrimo nessas assertivas, requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de
revogar
a prisão preventiva experimentada pelo paciente e, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares alternativas ao cárcere.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados do ID 181733681 ao ID 181733685.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
181971650), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 182692651.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 182851672).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUAN VIANA RODRIGUES
e
Vinicius Gonçalves de Freitas Francisco
foram
denunciados
pelo
parquet
nos autos da Ação Penal n.
1016015-38.2023.811.0002, tendo sido imputada ao paciente a prática
dos delitos tipificados no
art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, c/c art. 14 da Lei 10.826/2003, c/c art. 155,
caput
, do Código Penal, nos termos do artigo 69, do Código Penal.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 05 de janeiro de 2023, por volta das 21h35min, na Avenida Leôncio Lopes Miranda, n. 15, Capão do Pequi, em Várzea Grande/MT,
os denunciados, atuando em concurso de pessoas, por razões ainda não esclarecidas, agindo com
animus necandi
e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima
Magno Duarte de Carvalho
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas referidas circunstâncias de tempo e local,
LUAN
foi ao encontro da vítima, surpreendendo-a com disparos de arma de fogo e, assim, dificultando a reação defensiva, provocando-lhe os ferimentos responsáveis por sua morte. Ademais, o denunciado
Vinícius
, utilizando veículo automotor ainda não identificado, prestou auxílio, conduzindo o comparsa para a ação mortífera, seguida de fuga do local.

Demais disso, nas mesmas circunstâncias,
ambos os denunciados portaram arma de fogo municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Colhe-se também da denúncia que o paciente
LUAN
trouxe consigo arma de fogo não apreendida, sem possuir, contudo, autorização para o porte, vindo inclusive a empregá-la na consecução do delito contra a vida. Ademais,
Vinícius
, em concurso de pessoas, compartilhou o porte do referido armamento, uma vez que ciente da presença da arma e de sua disponibilidade para uso durante a empreitada criminosa.

Por derradeiro, verte da exordial acusatória que, nas mesmas circunstâncias,
LUAN
subtraiu para si coisa alheia móvel
, consistente na arma de fogo portada pela vítima
Magno Duarte de Carvalho.

Ofertada a denúncia nesses termos, e na mesma ocasião de sua propositura, o
parquet
requereu a prisão preventiva dos acusados, pleito que foi parcialmente acolhido pelo d. juízo
a quo
, que decretou a prisão de
LUAN
em
07/06/2023
, vindo a ser o mandado de prisão cumprido em
08/06/2023
, pois o paciente já se encontrava segregado em virtude de outra ordem prisional.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inexistência dos requisitos autorizadores do claustro preventivo
, sustentando tanto a inexistência de
fumus comissi delicti
quanto do
periculum libertatis
, ao que acrescenta a tese de
ilegalidade da custódia por excesso de prazo
, argumentando que a instrução criminal ainda não se encerrou por razões que não podem ser imputadas ao paciente, a acarretar indevido prolongamento de sua prisão.

Com esteio nesses argumentos, sublinha as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente para defender a
suficiência das medidas cautelares alternativas
, pelo que se requer a imediata
revogação
da prisão preventiva ora fustigada, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio, furto e porte ilegal de arma de fogo
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1016015-38.2023.8.11.0002, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, ainda que a i. Defensoria Pública busque
desconstituir os indícios de autoria delitiva
, deve-se considerar, a princípio, o depoimento de
Carlos Rodrigo da Silva Jardim
,
testemunha ocular dos fatos
, que relatou à autoridade policial ter presenciado o episódio delitivo e imputou ao paciente o cometimento do crime (ID 181733682 - Pág. 42).

Evidente, portanto, que eventual culpabilidade por parte de
LUAN
deverá ser apurada no bojo da Ação Penal n. 1016015-38.2023.8.11.0002, pelo d. juízo natural da causa e com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo
suficientes
, com vistas à decretação da prisão preventiva, os indícios de autoria colhidos até o momento.

Afinal, diante da natureza processual que detêm, curial rememorar que tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória ofertada e
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
criminosa atribuída ao paciente, bem como de sua
renitência delitiva
.

Com efeito, ao que tudo indica,
LUAN
teria efetuado diversos disparos contra a vítima, não obstante estivessem em público, em um estabelecimento comercial [bar
Ponto da Gelada
], e sem que o ofendido possuísse qualquer chance de se defender; tudo a revelar sua periculosidade e o perigo gerado por seu estado de liberdade.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, não se pode ignorar que, além de ter sido recentemente
condenado em primeira instância
pela prática dos crimes tipificados pelo
art.
157, §1º, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal
, nos autos da Ação Penal n. 1010574-76.2023.8.11.0002 (Pje),
LUAN
responde também à Ação Penal n. 1022801-98.2023.8.11.0002 (Pje), em que denunciado pela prática do crime tipificado pelo
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal
; e à Ação Penal n. 1015172-73.2023.8.11.0002 (Pje), em que denunciado pela prática dos crimes tipificados pelo
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 180 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal
; além de ostentar extenso histórico de
atos infracionais
.

Nesse contexto, deve-se considerar o posicionamento consolidado desta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
[...]
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 06
da TCCR/TJMT
).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado Orientativo n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Por derradeiro, ainda que de maneira breve, sustenta i. Defensoria Pública, nas razões do
writ
, que, por razões que não podem ser imputadas ao paciente, a instrução criminal se prolonga por tempo demasiado, não tendo sido ainda encerrada a instrução criminal, tudo a acarretar constrangimento ilegal por
excesso de prazo
.

Nessa conjuntura,
após analisar detidamente os autos
, concluo que a
razão não
lhe assiste
.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, não pode se ignorar que se trata ainda de
dois réus
, estando o paciente assistido pela i. Defensoria Pública, que possui prazos diferenciados para manifestação.

Ainda que assim não o fosse, a consulta aos autos da Ação Penal n. 1016015-38.2023.8.11.0002 revela que, tendo sido a denúncia recebida em
05/06/2023
, com o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente em
08/06/2023
, a instrução criminal se encontra em
regular andamento
, tendo, em
27/09/2023,
o i. representante do
parquet
se manifestado pela designação de audiência de instrução e julgamento em continuidade, a fim de que seja ouvida a testemunha
Rander Paulo da Costa
, bem como interrogados os acusados, antes da apresentação de memoriais finais; inexistindo, a meu ver, qualquer
excesso de prazo
decorrente do transcorrer de
menos de quatro meses
desde a instauração da Ação Penal até o presente momento, mormente em face da complexidade dos delitos em apuração.

Logo, apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere, por força de mandado de prisão expedido pelo d. juízo
a quo
, desde
08/06/2023
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pela i. Defensoria Pública.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUAN VIANA RODRIGUES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023